Tribunal: CARF
Processo: 12448.723091/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723091/2018-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.189 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROSA MARIA VIANNA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL. COMPROVAÇÃO.
LAUDO PERICIAL. REQUISITOS.
A isenção dos proventos de aposentadoria percebidos por portador de moléstia
grave aplica-se somente a partir da data de início da doença, assim identificada
em laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (Súmula CARF no 63).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9202-010.188, de 26 de
novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 12448.723094/2018-56, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723091/2018-12
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.189 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723091/2018-12

O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do ano-
calendário de 2014, acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a apuração de
omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave e omissão
de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de planos de seguro de vida (VGBL).
A Impugnação foi julgada improcedente, razão pela qual a Contribuinte interpôs
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 06/08/2020, prolatando-se o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
SÚMULAS CARF Nos 63 e 121.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios - Súmula CARF no 63.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Denny Medeiros da Silveira,
Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Marcelo Rocha Paura, que
negaram provimento do recurso.
Cientificada do acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, com
fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
buscando rediscutir os requisitos para comprovação da data de início de moléstia grave para
fins de isenção do IRPF.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho de
Admissibilidade de 30/11/2020. Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes
alegações:
- a Lei no 9.250, de 1995 exige que a comprovação da moléstia grave, para fins de
isenção do Imposto de Renda, seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.(grifo nosso)
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
- em relação às doenças que amparam tal isenção, são listadas taxativamente pela
Lei 7.713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.189 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723091/2018-12

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
- em síntese: são necessárias duas condições concomitantes e devidamente
comprovadas para que o contribuinte portador de moléstia grave tenha direito à isenção: que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e que seja portador de uma das
doenças relacionadas no texto legal;
- a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014, dispõe em seu art. 6o, § 5o, acerca
das informações que devem estar contidas no laudo pericial:
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de constatação
da existência da doença em período anterior à emissão do laudo); (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
- o laudo pericial apresentado cumpre todos os requisitos exigidos pela legislação
anteriormente transcrita;
- ocorre que o referido documento traz a informação de que a Contribuinte é
portadora da doença desde 09/2016;
- os demais documentos apresentados não satisfazem aos requisitos legais (não
foram emitidos por serviço médico oficial, tampouco enquadram a doença dentre as passíveis de
isenção);
- a respeito do termo inicial da isenção, a mesma Instrução Normativa RFB no
1.500, de 2014 dispõe em seu art. 6o, §4o:
(...)
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da concessão
da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.189 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723091/2018-12

c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;(grifo nosso)
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave;
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por portador de
moléstia grave.
- os dispositivos anteriormente transcritos devem ser interpretados literalmente,
por disporem sobre outorga de isenção, conforme previsão contida no art. 111, da Lei no. 5.172,
de 1966 - Código Tributário Nacional;
- de acordo com os documentos acostados aos autos, a Contribuinte não faz jus à
isenção do IR no ano-calendário 2014, como pleiteia no presente processo.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do recurso para
reformar a decisão recorrida, restaurando-se a decisão de primeira instância.
A Contribuinte foi cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, quedando-se silente.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas Contrarrazões.
Trata-se de isenção de rendimentos recebidos por portador de moléstia grave prevista
em lei. A autuação refere-se ao ano-calendário de 2013 e a omissão de rendimentos foi
apurada tendo em vista que a Contribuinte não apresentou laudo médico emitido por
serviço médico oficial.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento de omissão de rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, uma vez que o laudo
médico oficial constante dos autos, emitido em 07/11/2016, atestava que a Contribuinte
era portadora de patologia enquadrada no inciso XIV, do art. 6o, da Lei no 7.713, de
1988 desde setembro de 2016 (fl. 39).
O Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário, considerando que a
Contribuinte já fazia jus à isenção desde 2013, amparando-se, para comprovação do
termo inicial da doença, em laudo médico particular (fl. 43).
Irresignada, a Fazenda Nacional visa rediscutir os requisitos para comprovação da
data de início de moléstia grave para fins de isenção do IRPF, sustentando que, para
a comprovação da moléstia grave, inclusive quanto ao seu termo inicial, deve ser
apresentado laudo médico oficial, nos termos do art. 30, da Lei no 9.250, de 1995.
O dispositivo legal acima determina que a moléstia grave deve ser comprovada por
meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Confira-se:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.189 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723091/2018-12

de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
A matéria já foi sumulada no âmbito do CARF, com a aprovação da Súmula no 63, cujo
enunciado assim exige:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Com efeito, foi concedida isenção para o ano-calendário de 2013, com base em laudo
médico particular que não atende à legislação de regência para o usufruto da isenção ora
tratada, concluindo-se que o acórdão recorrido contrariou a lei, bem como a Súmula
CARF no 63.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital